Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738700-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL DESPACHO Considerando que já houve análise do pedido de tutela de urgência (ID 64115270) e, não sendo caso de retratação, encaminhem-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que intime o agravado para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legalmente previsto. Após, à conclusão para análise do mérito do recurso. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator